Tribunal: CARF
Processo: 10830.720072/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720072/2009-02
RESOLUÇÃO
3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3102-000.466, de 25 de julho de 2025, prolatada no julgamento do
processo 10830.720054/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
2
é referente a saldo credor de PIS-Pasep/Cofins decorrente de operações de exportação de
mercadorias para o exterior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. Não vinculação, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
decisões administrativas e judiciais relativas a terceiros;
2. As receitas financeiras oriundas de variação cambial integram a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, haja
vista que, no referido regime, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica integra a base de cálculo das mencionadas contribuições;
3. As receitas de vendas realizadas para empresa comercial exportadora não
são tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, se forem
atendidos os requisitos legais das vendas com fim específico de exportação;
4. Dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos do
Contribuinte, sem vínculo direto com operações de vendas, não geram
créditos relativos à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, apuradas na
sistemática não cumulativa. Similarmente, esses dispêndios não podem ser
considerados insumos, vez que têm lugar em momento posterior ao
processo produtivo.
5. A devolução de mercadorias que geraram direito a créditos da Contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS implicam o necessário estorno desses créditos,
por meio de ajuste negativo dos créditos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
1. Em sede de prelimitar, alega ter havido erro de premissa adotada pelo
Acórdão recorrido, de modo que este reconheceu um valor adicional de
saldo credor equivocado;
2. Todas as receitas de suas vendas com fins de exportação não podem ser
tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, uma vez que
configuram receitas decorrentes de exportação, porquanto as mercadorias
foram efetivamente exportadas;
3. Os fretes de produtos acabados e insumos entre estabelecimentos da
Recorrente devem gerar direito a crédito, de modo que as glosas realizadas
devem ser canceladas, por não encontrarem amparo na legislação e na
jurisprudência;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
3
4. Tendo em vista que a Recorrente procedeu ao estorno de créditos relativos
a devoluções de compra, as glosas relativas a esse ponto devem ser
revertidas. Alega que os estornos constam, nas DACONs, na linha de
aquisição de insumo, a qual não foi aberta pela fiscalização, o que fez com
que não se visualizassem os referidos estornos. Argumenta ainda, que esses
estornos foram realizados por liberalidade da Contribuinte, uma vez que não
havia previsão legal para tanto;
5. Sustenta, ainda, que, em homenagem ao princípio da verdade material,
caberia ao julgador a quo analisar todo o conjunto probatório trazido aos
autos, o qual teria o condão de confirmar a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a conversão
do julgamento do presente recurso em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Crédito Adicional Reconhecido pelo Julgador a quo

Em sede de preliminar, a Recorrente alega que Acórdão recorrido lhe
reconhece um “crédito adicional”. Contudo, entende a Contribuinte que
não cabe, neste contexto, falar em “crédito adicional” no montante
indicado no Acórdão recorrido.
Neste ponto, importa observar que, embora o Despacho Decisório tenha
acolhido em parte Pedido de Ressarcimento em questão, a Informação
Fiscal que o subsidiou reconheceu que à Contribuinte cabia direito
creditório em montante superior ao valor do ressarcimento permitido.
Pois, segundo essa mesma Informação Fiscal, parte do valor do saldo
credor reconhecido deveria ser retido, em virtude de lavratura de auto de
infração.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
4
Posteriormente, o relatório da primeira diligência, solicitada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, apresenta tabela em que
reconhece à Contribuinte valor de saldo credor superior ao anteriormente
reconhecido pela Informação Fiscal. Contudo, também conclui pelo
sobrestamento de parte do valor do saldo credor reconhecido. Não
obstante, esse relatório concluiu que o valor passível de ressarcimento era
superior àquele originalmente reconhecido.
Nessa mesma esteira, o Relatório de Diligência no 2 também concluiu por
uma majoração do saldo credor passível de ressarcimento.
Dessa maneira, apesar de sua literalidade, o Acórdão recorrido não parece,
tendo em vista aludidos Relatórios de Diligência que lhe serviram de
fundamento, ter reconhecido direito creditório adicional no montante
indicado, mas em valor inferior.
Ante o exposto, não está claro se, de fato, há que se falar do
reconhecimento, pelo julgador a quo, de um saldo credor adicional no
montante indicado na Conclusão do voto condutor.
Assim, tem-se por bem votar pela conversão do presente julgamento em
diligência, nos termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a
unidade de origem possa apurar, à luz dos fundamentos jurídicos
constantes do Acórdão recorrido, qual é o valor total do direito creditório
reconhecido à Contribuinte e em que montante foi reconhecido crédito
adicional pelo Acórdão recorrido.

Créditos Decorrentes de Fretes entre Estabelecimentos da Recorrente

Parte da glosa de créditos realizada pelo Despacho Decisório relativo a este
processo refere-se a serviços utilizados como insumos, mais
especificamente, serviços de transporte de bens entre estabelecimentos da
Recorrente, com fulcro no entendimento de que os insumos que dão
direito a crédito são apenas aqueles que são utilizados na produção de
bens a serem vendidos. Desse modo, entendeu-se que valores de
transportes de mercadorias ou equipamentos entre estabelecimentos do
mesmo Contribuinte não devem integrar a base de cálculo dos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP.
O Acórdão recorrido manteve o entendimento de que não haveria previsão
legal para o creditamento realizado, o qual teria decorrido de operações de
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
5
Recorrente. Vale observar que o referido acórdão reconhece que o
conceito de insumos veiculado pelas Instruções Normativas n. 247, de
2002, e n. 404, de 2004, foi superado em virtude do julgamento do REsp n.
1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, segundo o
julgador a quo, a referida superação em nada afetou a glosa de créditos em
questão.
Em seu Recurso Voluntário, argumenta a Contribuinte pela legitimidade do
creditamento por ela realizado, defendendo que o transporte de bens
entre estabelecimentos seus consiste em etapa essencial ao
desenvolvimento de sua atividade, de modo que resta autorizada a
apuração de créditos sobre tais fretes pelos incisos II e IX do art. 3o, da Lei
n. 10.833, de 2003. Vale destacar o Recurso sob análise faz alusão ao
transporte, entre estabelecimentos da Recorrente, tanto de insumos
quanto de produtos acabados.
Observa-se, contudo, que a Informação Fiscal, que subsidiou o Despacho
Decisório, não deixa claro o que exatamente são os bens transportados
entre estabelecimentos da Contribuinte, fazendo referência a produtos,
máquinas e equipamentos. O Acórdão recorrido, por sua vez, embora faça
alusão à Informação Fiscal, afirma ter a Contribuinte, em suas alegações,
confirmado tratar de transporte de produtos acabados entre seus
estabelecimentos.
Neste ponto, deve-se destacar que há, no âmbito deste CARF,
entendimento pacificado no que diz respeito à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, como se depreende
da Súmula CARF n. 217, a qual assevera o que segue:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (grifo nosso)
Logo, caso os transportes realizados pela Recorrente, entre seus
estabelecimentos, fossem apenas de produtos acabados, o Acórdão
recorrido não mereceria qualquer reparo quanto a essa questão.
Entretanto, como já observado, não está claro se os fretes que ensejaram
os créditos sob litígio referiam-se apenas a produtos acabados, vez que,
segundo a Recorrente, também houve o transporte de insumos.
Neste ponto, importa salientar que o transporte de outros bens – que não
produtos acabados – entre estabelecimentos da mesma empresa pode
sujeitar-se a regime jurídico distinto daquele contido na Súmula CARF n.
217. Ou seja, se, por um lado, resta pacificado, no CARF, o entendimento
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
6
de que os gastos com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa não geram créditos de
PIS/COFINS, por outro lado, não necessariamente esse mesmo
entendimento pode ser transposto para as despesas com transportes de
outros bens entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte. Nesse
sentido, vale trazer à baila a seguinte ementa de acórdão do CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como
despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não
cumulativas.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
7
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES
E PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO.
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do
processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e
equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte geram créditos na apuração do PIS e
COFINS.
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PARECER NORMATIVO No 03/2013.
Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3,
de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência
da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de
2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, quando cabível;
A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de
2013, a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância
com as atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis
enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas,
refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS
BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a
retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação
fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM
PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
8
RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as
mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que,
no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo
capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta
forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02
que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER
INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto,
classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição
4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905,
encontram-se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de
glúten, pão ázimo, as torradas, pão tostado e produtos semelhantes,
bretzels, bolachas e biscoitos, waffles, os produtos de pastelaria, quiche,
pizzas, produtos alimentícios crocantes sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar
a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o
produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do
subcapítulo 1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo no
NCM 1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação
fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na
classificação NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão,
aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”.
Ora, uma coxinha de frango não é uma massa alimentícia “tal como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone ou
cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.30.00 -
Outras massas alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas
autoridades fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras
preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na
posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria
de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula, em folhas, e produtos semelhantes”.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
9
(Acórdão no 3402-012.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma
Ordinária,
Processo
no
10983.913189/2017-96,
Relatora:
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Sessão de 20 de agosto de 2024).
(grifo nosso)
Ante o exposto, diferentes tratamentos jurídicos, no que concerne à
apuração de créditos de PIS/COFINS, podem ser destinados às despesas
com fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, a
depender da natureza do bem transportado. Logo, entende-se que o
julgamento do presente recurso, no que diz respeito ao tema em comento,
pressupõe uma acurada determinação e quantificação dos bens objeto das
despesas de frete que originaram os créditos glosados. Ou seja, faz-se
necessário conhecer a natureza dos bens que foram transportados
(máquinas, produtos em elaboração, produtos acabados etc), bem como a
quantificação dos créditos relativos ao transporte de cada categoria de
bens.
Tendo em vista que essas informações não podem ser depreendidas dos
autos do presente processo, de forma segura, tem-se por bem votar pela
conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do
Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade de origem possa (i) verificar a
natureza dos bens objeto dos transportes dos quais decorreram as
despesas que ensejaram os créditos glosados, intimando a Contribuinte a
apresentar documentos e prestar informações, se necessário for, e (ii)
quantificar o montante de créditos relativos ao transporte de cada
categoria de bens identificada.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem:
1.
Apure, à luz dos fundamentos jurídicos constantes do Acórdão
recorrido, qual é o valor total do direito creditório reconhecido à
Contribuinte e em que montante foi reconhecido crédito adicional pelo
Acórdão recorrido, devendo a Autoridade Fiscal apresentar relatório
conclusivo a esse respeito;
2.
Apure a natureza dos bens objeto dos transportes dos quais
decorreram as despesas que ensejaram os créditos glosados, devendo a
Autoridade Fiscal apresentar relatório conclusivo sobre suas considerações;
3.
Quantifique o montante de créditos relativos ao transporte de cada
categoria de bens identificada, devendo a Autoridade Fiscal apresentar
relatório conclusivo a esse respeito;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.469 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2009-02
10
4.
Elabore relatório conclusivo sobre novos elementos trazidos aos
autos por sua própria iniciativa, do interessado no processo ou colhidos
junto a terceiros.
Caso repute necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Uma vez cumpridas a providências indicadas, à Recorrente deverá ser dada
ciência dos resultados da diligência, e lhe deverá ser aberto prazo de 30
dias para manifestação. Em sequência, com ou sem manifestação do
contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 591
DF CARF MF
Original